Tribunal: TJMT
Processo: 1019409-93.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019409-93.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIVAN ALVES DA COSTA - CPF: 022.026.611-58 (APELANTE), PEDRO JEFFERSON TOLEDO - CPF: 506.742.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSOM KHALYLL MELLO PEREIRA - CPF: 014.254.941-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Palavra dos policiais. Validade. Contradições no interrogatório do réu. Circunstâncias da prisão. Variedade de entorpecentes e fracionamento. Tipicidade configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sustentando insuficiência probatória e alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos agentes estatais, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, consubstanciado nos depoimentos dos policiais militares e nas circunstâncias fáticas da apreensão, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial definitivo e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que confirmam a posse dos entorpecentes pelo apelante.

5. Os depoimentos dos policiais militares são meios idôneos de prova e revestem-se de credibilidade, especialmente quando prestados de forma harmônica e coerente em ambas as fases da persecução penal, e quando ausentes elementos que indiquem animosidade ou interesse em prejudicar o réu.

6. A versão apresentada pelo apelante revelou-se frágil e contraditória, apresentando narrativas distintas na fase inquisitorial e em juízo, o que, confrontado com a firmeza dos relatos policiais, enfraquece a tese absolutória.

7. As circunstâncias do caso — variedade de substâncias (maconha e cocaína), fracionamento em porções individuais, apreensão de dinheiro trocado e a tentativa de descarte da droga — evidenciam a destinação mercantil, sendo desnecessária a flagrância de ato de comércio para a configuração do tipo penal, que é de ação múltipla.

8. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o acervo probatório é robusto e apto a gerar a certeza necessária para o decreto condenatório, como ocorre na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem eficácia probatória para sustentar a condenação, mormente quando a versão defensiva se mostra contraditória. 2. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares, como 'trazer consigo', sendo prescindível a flagrância de atos de mercancia quando as circunstâncias evidenciam a destinação comercial.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 629.670/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.03.2021; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Josivan Alves Da Costa
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, negando-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade (ID 315696412).

Nas razões recursais subscritas pela Defensoria Pública, o apelante postula sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem elementos robustos que os corroborem, e que não houve comprovação de que estivesse efetivamente comercializando substância entorpecente. Invoca, assim, o princípio do in dubio pro reo, ID. ID 315696424.

Em contrarrazões o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, ID 315696426.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE E NA APREENSÃO DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” ID. 328105384 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Josivan Alves Da Costa
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...)No dia 26 de setembro de 2024, por volta das 16h00, na rua N, s/n.°, bairro 1o de Março, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JOSIVAN ALVES DA COSTA, foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta nos autos que a equipe GAP 01 estava em patrulhamento tático pelo bairro 1o de Março, quando deparou-se com o ora denunciado Josivan caminhando pela rua N que, ao perceber a aproximação da polícia, jogou algo ao solo.

Diante da atitude reputada suspeita, os policiais realizaram abordagem e revista pessoal no denunciado Josivan, vindo a encontrar, no seu bolso, a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais). Em seguida, a equipe realizou buscas no local onde Josivan dispensou o material e encontraram 22 (vinte e duas) porções análogas a maconha e 13 (treze) fragmentos análogos a pasta base de cocaína. O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.203612-A01, acostado aos autos, Id. 171706497, atestou que os materiais apreendidos, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de 13 fragmentos pedras, envoltas em saco plástico, com massa bruta de 10,99 g (dez gramas e noventa e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 22 (vinte e duas) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de 46,26 g (quarenta e seis gramas e vinte e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n° 344/98. Interrogado na delegacia (Id. 171705938), o denunciado Josivan negou a traficância, bem como a propriedade das drogas; alegou que é usuário de maconha e desconhece a origem das drogas apreendidas. (...).

Destarte, as circunstâncias do flagrante, mormente porque a equipe GAP 01 visualizou o denunciado dispensar algo ao solo durante a aproximação da guarnição, o que levou a apreensão de várias porções de drogas, já fracionadas e embaladas para a venda, bem como da quantia de R$ 36,00 sem comprovação da origem lícita, somada a atitude suspeita do denunciado que tentou se desvencilhar das drogas jogando-as ao solo para que não fossem encontradas na sua posse e, ainda, aos péssimos antecedentes criminais que ele ostenta, inclusive, pelo crime de tráfico de drogas, conclui-se que as drogas apreendidas durante o flagrante pertenciam ao denunciado e, certamente, destinavam-se ao comércio criminoso perpetrado por ele, pois apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal contra ele.” ID. 315696359 - Pág. 3.

Regularmente processada a ação penal, sobreveio sentença na qual o Magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, fixando-lhe a pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

I. DO MÉRITO

O apelante
Josivan Alves da Costa
busca a absolvição, sustentando insuficiência probatória quanto à autoria do delito de tráfico de drogas. Alega que a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos de policiais militares, sem elementos robustos de corroboração, e que não restou demonstrada a efetiva comercialização de substância entorpecente, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão, contudo.

1. Da materialidade delitiva

A materialidade do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no
2024.293845
(
ID 315695879
) e pelo Laudo Pericial Definitivo no
311.3.10.9067.2024.203612-A01
(
ID 315695895
), que concluiu, de forma inequívoca, pela presença de
cocaína
e de
Cannabis sativa L. (maconha)
.

O laudo pericial especifica, ainda, a apreensão de:

Item A:
01 (uma) porção de material amarelado, na forma de
13 (treze) fragmentos
, com massa bruta de
10,99 g
, com resultado
positivo para cocaína
;

Item B:

22 (vinte e duas) porções
de material vegetal seco, com massa bruta de
46,26 g
, com resultado
positivo para maconha
.

Assim, a materialidade delitiva mostra-se
inequívoca
, amparada em laudo definitivo subscrito por perito oficial.

2. Da autoria delitiva e da prova testemunhal

No tocante à autoria, o conjunto probatório coligido aos autos revela-se robusto, coerente e harmônico, não deixando margem a dúvidas quanto ao envolvimento do apelante com a traficância.

2.1. Depoimentos na fase inquisitorial

Na fase inquisitorial, o policial militar
PEDRO JEFERSON TOLEDO
declarou (ID 315695882):

"QUE nesta data, o depoente estava em serviço na guarnição do GAP 01 e ao realizarem rondas pelo bairro Primeiro de Março, se depararam com o suspeito caminhando pela rua N, e este, ao perceber que seria abordado, jogou ao solo um objeto; QUE realizaram abordagem e na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, apenas o valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) que estava em seu bolso; QUE foi realizado buscas sendo localizado jogado ao solo, 22 porções de substâncias análogas à maconha, 13 porções fragmentas de substâncias análogas à pasta base de cocaína; QUE diante da situação, foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzido até a Central de Flagrantes de Cuiabá."

Por sua vez, o policial militar
EDILSOM KHALYLL MELLO PEREIRA
relatou na mesma fase (ID 315695884):

"QUE ao realizarem rondas pelo bairro Primeiro de Março, se depararam com o suspeito caminhando pela rua N, e este, ao perceber que seria abordado, jogou ao solo um objeto; QUE realizaram abordagem e na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, apenas o valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) que estava em seu bolso; QUE foi realizado buscas sendo localizado jogado ao solo, 22 porções de substâncias análogas à maconha, 13 porções fragmentas de substâncias análogas à pasta base de cocaína; QUE diante da situação, foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzido até a Central de Flagrantes de Cuiabá."

2.2. Depoimentos em juízo

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os mesmos agentes públicos ratificaram integralmente suas declarações, mantendo a harmonia e coerência dos relatos.

O policial militar
EDILSOM KHALYLL MELLO PEREIRA
afirmou (ID 315696412 - Pág. 5):

"Eu lembro, senhor. (...) Que a gente estava de serviço, no segundo serviço, e ali, comumente, no primeiro de março, naquela região ali do fundo, no primeiro de março, tem o tráfico de drogas e, fazendo o patrulhamento, onde nós fizemos o contorno ali, entramos, parece que na Rua N ou Rua 31, se não me engano. E aí, nós visualizamos o suspeito aí (...) De costa para a rua. E, quando a gente aproximou, assim, ele viu que era uma viatura policial, ele jogou, não sei se estava no bolso, na cintura dele. Jogou no chão. E aí, nós fizemos a abordagem, fez a busca pessoal, né? A gente visualizou que ele jogou alguma coisa, e aí nós abordamos ele, né? E aí, depois que nós fizemos a busca pessoal, fizemos a checagem do nome, né? Que é o nosso protocolo, né? A abordagem, né? Busca e checagem e nada foi encontrado com ele de ilícito, que eu me lembro, né? E aí, nós, ao voltarmos lá para verificar o que ele tinha jogado, encontramos lá os invólucros, né? As trouxinhas lá. (...) Não, nunca tinha visto o cidadão em outras oportunidades. Não me lembro de ter outra ocorrência com ele também."

Já o policial militar
PEDRO JEFFERSON TOLEDO
declarou em juízo (ID 315696412 - Pág. 6):

"O motivo excelência foi que naquela rua N, no primeiro de março, é costumas ali, traficante, né? Fazer a venda de entorpecente não é a primeira vez, né, que a gente faz apreensão e eu creio que esse suspeito aí é a segunda vez que nós fizemos a apreensão dele é. E ele ao verificar a viatura entrando na rua, dispensou algo, e aí a gente imediatamente abordamos ele, não é? Fizemos uma revista e foi localizado apenas o dinheiro e o que ele havia dispensado, fomos verificar se encontrava as drogas aí citadas no boletim de ocorrência. (...) Sim, eu vi, ele dispensando. E esse foi o motivo da abordagem, então? Sim, foi o motivo. O senhor tem alguma desavença com esse rapaz, alguém da guarnição? Não senhor. (...) Sim, guarnição vinha por trás dele. A hora que nós viramos ele estava de costas, ele virou viatura, ele dispersou, é e tentou sair do local ali onde ele havia dispensado. (...) Não, quando ele assustou, doutor ele, ele verificou a viatura. Já foi tarde demais pra ele dispensar, né? Aí ele tentou dispensar, mas eu mesmo verifiquei que ele havia dispensado."

2.3. Declarações do apelante

Em contraposição aos depoimentos policiais harmônicos e coerentes, o apelante apresentou versões contraditórias e inconsistentes entre a fase inquisitorial e o interrogatório judicial.

Na delegacia (ID 315695886), o apelante declarou:

"QUE em relação aos fatos em apuração, esclarece que havia acabado de sair da casa de sua namorada TAINARA e estava indo pra casa, quando foi abordado por policiais militares; QUE consigo nada de ilícito foi encontrado; QUE os policiais fizeram buscas num local de estrada de chão próximo, onde encontraram os entorpecentes embaixo de uma tábua e disseram ser de propriedade do interrogado; QUE o local encontrado as drogas, era uma esquina antes da esquina em que o interrogado foi abordado; QUE o interrogado afirma ser usuário de maconha e cocaína desde os dezessete anos, e nega ser o proprietário das drogas apreendidas."

Em juízo (ID 315696412 - Pág. 5), alterou significativamente sua narrativa:

"Não senhor, eu estava na minha residência, com uma menina com o nome de Tainara, fui levar ela próximo à casa dela ali. Estava retornando para a minha residência. Os policiais da GAP, eles me abordaram no meio da rua. Fizeram a revista pessoal comigo, não acharam nada comigo. Aí, esses policiais, eles apareceram com uma droga lá e falaram que essa droga era minha mas eu, não tenho conhecimento dessa droga aí, porque essa droga, ela não é minha. (...) Eu não joguei, não, senhor. Eu estava andando normal na rua, e eles me abordaram, rotina normal, me abordaram, não encontraram nada comigo. Aí, eles apareceram com essa droga e falaram que essa droga era minha mas eu mesmo não tenho conhecimento dessa droga, senhor."

3. Da credibilidade dos depoimentos policiais e da robustez probatória

Os depoimentos dos agentes públicos, prestados em ambas as fases processuais, revelam-se harmônicos, coerentes e seguros, não apresentando contradições substanciais que pudessem macular sua credibilidade. O núcleo central da narrativa permaneceu íntegro:
a visualização do apelante dispensando objeto ao solo ao avistar a viatura policial, seguida da localização dos entorpecentes no exato local indicado
.

As evidentes contradições na versão defensiva – ora afirmando que as drogas foram encontradas embaixo de uma tábua em local distante, ora negando qualquer conhecimento sobre sua origem – demonstram claramente a inconsistência e falta de credibilidade do depoimento do apelante.

Ademais, a testemunha
Tainara
, que supostamente poderia corroborar a versão defensiva, não foi arrolada pela defesa, tampouco houve qualquer diligência voltada à sua localização, o que evidencia a
ausência de suporte probatório mínimo
para a tese absolutória.

Não há nos autos qualquer elemento que indique motivação espúria dos policiais militares para incriminar falsamente o apelante.
Ambos os agentes negaram categoricamente possuir desavenças ou animosidade com o acusado. Não se pode olvidar que os policiais militares gozam de presunção de veracidade e fé pública em seus atos, especialmente quando não demonstrado qualquer interesse em prejudicar o acusado.

A propósito, esta eg. Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

Enunciado 8 do TJMT
: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

4. Das circunstâncias que evidenciam a traficância.

Para além da prova testemunhal robusta, as circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante do apelante evidenciam inequivocamente a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos:

Apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser expressiva em termos absolutos, a variedade de substâncias entorpecentes, o fracionamento para comercialização, a apreensão de dinheiro trocado e o local da abordagem revelam, de forma inequívoca, a traficância.

a)
Variedade de substâncias e fracionamento para comercialização
:
A apreensão simultânea de
duas espécies distintas de drogas
– cocaína e maconha – já fracionadas em múltiplas porções prontas para venda, constitui forte indício de mercancia. As drogas encontravam-se acondicionadas em
22 (vinte e duas) trouxas de maconha e 13 (treze) fragmentos de cocaína
, o que denota inequivocamente a finalidade mercantil.

b) Apreensão de dinheiro trocado
: A quantia de
R$ 36,00 (trinta e seis reais)
encontrada no bolso do apelante, sem comprovação de origem lícita, constitui indício do produto da traficância.

c) Local conhecido pela traficância
: Conforme relatado pelos policiais militares, o bairro Primeiro de Março, especialmente a rua N, é reconhecidamente área de intensa atividade de tráfico de drogas, tendo o policial Pedro Jefferson Toledo inclusive mencionado tratar-se da segunda apreensão envolvendo o mesmo suspeito.

d) Atitude suspeita
: A tentativa de se desvencilhar dos entorpecentes ao avistar a viatura policial, jogando-os ao solo, revela a consciência da ilicitude da conduta e o intuito de ocultar o material.

e) Antecedentes criminais por tráfico
: O apelante ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas nos autos n. 0029678-87.2019.8.11.0042, respondendo ao executivo de pena n. 0008578-62.2008.8.11.0042, o que demonstra sua renitência delitiva e dedicação às atividades criminosas.

Portanto, ainda que isoladamente a quantidade de cada substância não seja expressiva, o conjunto de circunstâncias – variedade de drogas, fracionamento, dinheiro trocado, local da abordagem, atitude suspeita e antecedentes criminais – revela, de forma inequívoca, a destinação mercantil dos entorpecentes e afasta qualquer alegação de uso pessoal.

5. Do tipo penal de ação múltipla

Cumpre ressaltar que o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 é classificado como crime de ação múltipla ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um dos dezoito verbos nucleares descritos no tipo penal. Não se exige, portanto, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao destinatário final, tampouco a comprovação de ato concreto de mercancia.

No caso vertente, restou demonstrada a conduta de
"trazer consigo"
substância entorpecente, núcleo verbal que, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, não exige elemento subjetivo adicional tal como o fim específico de traficar ou comercializar (HC n. 629.670/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/03/2021).

6. Do princípio in dubio pro reo

A invocação do princípio in
dubio pro reo
mostra-se descabida no caso concreto. Referido postulado somente incide quando houver dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade delitivas, o que não se verifica nos presentes autos.

Conforme demonstrado,
o conjunto probatório angariado durante a instrução criminal é robusto, coerente e harmônico
, permitindo extrair grau de certeza sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, encontram-se em perfeita consonância com o laudo pericial definitivo, o auto de apreensão, o boletim de ocorrência e as demais circunstâncias fáticas apuradas.

No caso vertente, não há dúvida razoável a ser dirimida em favor do apelante. Ao contrário, as provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstram, de forma inequívoca, sua responsabilidade penal pelo delito de tráfico de drogas.

Diante do exposto,
o conjunto probatório produzido nos autos revela-se robusto, coerente e harmônico
, não deixando margem a dúvidas acerca da responsabilidade penal do apelante Josivan Alves Da Costa pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026